Tribunal: TJMT
Processo: 1005515-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1005515-21.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Maria Auxiliadora dos Santos, em face do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Müller, representado por sua inventariante Analzita Das Neves Müller, com fundamento no inciso I, do artigo 966, do CPC.
A Autora objetiva a rescisão da sentença proferida nos autos da Ação de Despejo ajuizada pelo Espólio Requerido (Código n.o 760353) e, consequentemente, do Acórdão prolatado no Recurso de Apelação n.o 70917/2017, que manteve integralmente o decisum rescindendo.
Na petição inicial, alega que é filha de Paulo Alcântara dos Santos e reside no imóvel objeto da Ação de Despejo desde 25/12/1965.
Afirma que, posteriormente, o imóvel foi escriturado em nome do seu pai; contudo, “pretendendo incorporar o imóvel que nunca pertenceu ao espólio, a Requerida articulou uma empreitada criminosa rotulada de despejo e a ajuizou perante a 6a Vara Cível desta Capital, primeiro contra a mãe da Requerente”. Ou seja, argumenta que, “primeiro a Requerida elegeu suposta locatária Benedita de Figueiredo que reside no local com a sua filha, a ora Requerente desde 25/12/1965.”
Argumenta que “com intenso dolo alegou na página 02 do despejo ser a proprietária do imóvel que nunca pertenceu ao espólio, imóvel cadastrado na prefeitura sob n.o 01.1.45.001.0294.0001.”
Sustenta que, tanto a inventariante sabia que o imóvel não pertencia ao Espólio, “que não o inventariou”, pois não consta da relação de bens elencados na petição inicial da Ação de Inventário.
Aduz que “para manter em erro o juízo da causa e obter para si ilicitamente o imóvel em prejuízo de Dona Benedita, afirmou estar no “doc 02” do despejo o contrato firmado com Dona Benedita início 05/01/2011 e término 05/01/2012, mas com intenso dolo apresentou um “envelope” vazio, do tipo que estelionatários ainda fazem em certas agências bancárias.”
Alega que “temendo ser descoberto o “envelope” vazio buscou comprovar a relação locatícia infectando a ação com uma notificação extrajudicial FALSIFICADA.”
Argumenta que, dos fatos até aqui narrados, a inventariante “cometeu os seguintes crimes: art. 299, caput, por duas vezes (crime formal), 171, caput, na forma tentada, e 298, todos do Código Penal.”
Segue aduzindo que, “descoberto o “envelope” vazio, e estimulada a apresentar o contrato a Requerida confessou o crime, afirmando que o contrato havia sido extraviado.”
Afirma que, “como não poderia ser diferente, a autora do despejo não contou com o aval da Digníssima Juíza, Tatiane Colombo, que sepultou de plano sua asquerosa pretensão.” Contudo, “num Xerox da inicial trocou o nome de BENEDITA FIGUEIREDO por MARIADAUXILIADORA DOS SANTOS (A FILHA), e apostou na possibilidade de manter em erro algum magistrado e se apoderar do imóvel ilicitamente, e com o aval do judiciário.” e, “agora para a Sétima Vara Cível, e como a mesma empreitada criminosa na 6a Cível, ressuscitou e teve sucesso.”
Sustenta que “no Xerox da notificação extrajudicial que fabricou de conteúdo ideologicamente falso, onde já havia falsificado a assinatura de Dona Benedita de Figueiredo (analfabeta), a Requerida agora falsificou a assinatura da ora Requerente, o que se prova pela simples sobreposição dos dois Xerox, e pelo fato de Maria Auxiliadora jamais ter assinado com minúsculas.”
Assim, segundo a Autora, “de novo a Requerida se intitulou proprietária do imóvel que sabia estar cadastrado na Prefeitura sob n.o 01.1.45.001.0294.001, em nome de terceira pessoa, que por isso não pôde ser inventariado conforme provado acima, consumando de novo crime do art. 299, caput do CP.”
Nos termos da petição inicial, “novamente afirmou, como se vê acima, que no “doc 02” estaria o contrato firmado com suposta locatária, agora Maria Auxiliadora dos Santos (Embargante), início 05/01/2011 e término em 05/01/2012, se esquecendo que já havia confessado a INEXISTÊNCIA de tal contrato perante a 6a vara, consumando pela segunda vez o delito definido no art. 171, caput, do Código Penal. “ENVELOPE” VAZIO.”
Alega que “o advogado que se ofereceu em defesa da embargante, talvez a mando da própria Embargada, atuou munido de uma procuração sem data, sem a qualificação e endereço da outorgante e sem poderes especiais para confessar, mas contestou confessando inadimplência e tudo mais em favor da parte contrária, totalmente contramão dos arts. 390, § 1.o, e 105 do CPC, e na contramão do arts. 654, § 1.o e 661, § 1.o, ambos do Código Civil.”, bem como afirma que o Advogado “confessou o infiel patrocínio”.
A Requerente aduz que “com todos os vícios e crimes praticados pela autora do despejo como arts. 171; 298 e 299 por duas vezes, todos do CP e acima demonstrados, a ação de despejo se ofereceu ao Ilustre Magistrado que, contrário da atuação da Doutra Juíza da 6.a Cível foi invigilante. Prevaricou.”
Sustenta que “é sabido que ato de ofício é aquele que diz respeito às atribuições do juiz em função do seu cargo, sem a necessidade de iniciativa de terceiros ou requerimento da parte”, pois “cuida-se de uma imposição legal que busca desestimular magistrados a não praticar o ato diante de causas que se mostram reveladoras de suspeição ou impedimento.”
Assim, de acordo com a Requerente, “o juiz diante de uma situação em que percebe a sua omissão possa satisfazer interesse ou sentimento pessoal, deve praticar o ato de ofício, e se dar por suspeito ou impedido. Não pode é deixar de praticar o ato e continuar no feito, o que irremediavelmente caracterizará prevaricação.”
A Autora afirma que o Juiz da 7.a Vara Cível da Capital, “de início já prevaricou por não verificar se encartado no “doc.02” da inicial estaria o contrato de locação início 05/01/2011 a 05/01/2012” e ressalta que, “se assim tivesse procedido teria percebido a falta de documento indispensável à propositura do despejo e teria determinado à Requerida que apresentasse ditos contratos, conforme determina o art. 321 do CPC, o que fatalmente fulminaria de novo despejo fundado em fraudes.”
Ou seja, a Autora alega que o Julgador “prevaricou por não observar que o instrumento procuratório totalmente apócrifo e na contramão do arts. 654. § 1.o e 661, § 1.o, ambos do Código Civil e arts. 105 e 390, § do Código de Processo civil, prevaricação que resultou na não aplicação do art. 76 do CPC.”
Na petição inicial, a Autora transcreve parte de precedente jurisprudencial do TST, donde se extrai que “De acordo com o art. 654, § 1.o, do Código Civil, a qualificação do outorgante é imprescindível para a validade da procuração. In casu, a procuração outorgada ao subscritor do recurso de revista não indica a qualificação de seu signatário, obstando a identificação deste, consequentemente, a constatação da veracidade da declaração ali exarada...”
A Requerente também transcreve lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, onde se lê: “Confissão por procuradora. O advogado precisa ter poderes expressos para confessar (CPC 105). Também o mandatário pode confessar, mas mediante poderes expressos (v. CC. 661, § 1.o).”
Segundo a Autora, “da invigilância do Ilustre magistrado restou um despejo decretado por força de prevaricação, fundada principalmente os termos do infiel patrocínio, e ainda via procuração inválida.”
A Requerente aduz que “sem saída, isto é, sem ter como se referir a um contrato de locação porque o mesmo INEXISTIU, fundou a sentença na falta de justificativa da inadimplência lançada na contestação por advogado sem escrúpulos, sem estar devidamente constituído e que ainda por cima confessou o infiel patrocínio. Não é isso que se espera do judiciário.”
Conclui que está devidamente comprovado que:
a) O Ilustre Magistrado certamente examinou a pasta denominada “doc. 02 da inicial, e a exemplo da Ilustrada Juíza da 6.a Cível verificou que ali era só um envelope vazio do tipo que estelionatários utilizam em algumas agências bancárias.
Todavia, por motivos que só a sua realidade psicológica pode revelar, não se socorreu do art. 321, do CPC como o fez a Ilustrada Juíza. Se adotasse tal providência, fatalmente sepultaria pela segunda vez a empreitada criminosa da Autora do despejo. Entretanto, prevaricou.
Caso não tenha examinado, prevaricou da mesma forma por não praticar o ato de ofício que se vê no art. 320 do CPC.
b) verificou que a procuração do pseudo defensor da “despejada” se mostrava sem data, sem a qualificação e endereço da outorgante, e sem poderes especiais para confessar, isto é, totalmente na contramão dos arts. 390, § 1.o, e 105 do CPC, e na contramão dos arts. 654, § 1.o e 661, § 1.o, ambos do Código Civil. Todavia, por razões que só a sua consciência pode revelar não acionou o art. 76 do CPC. Com todo o respeito que merece o Mais do que Digno Juiz: PREVARICOU.
A Autora ressalta que “a lei exige inclusive da Defensoria Pública procuração com poderes especial para confessar em favor da parte contrária, nos exatos termos do art. 44, XI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública” e que “a regularidade da representação da parte é um dos pressupostos processuais de validade, e a falta desse pressuposto acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos exatos termos do art. 485, IV do CPC.”
Afirma que o Juiz “verificou a existência do vício conforme determina o art. 352, mas de novo por motivos que só, e somente, ele pode explicar prevaricou mais uma vez por não determinar a sua correção, conforme manda referido dispositivo, optando por sanear o processo nos termos do art. 357, como se o vício não existisse” e que “inexistindo contrato de locação para ser rescendido, o Ilustre Magistrado rescindiu uma relação locatícia calcada numa inadimplência fruto de sua própria prevaricação.”
Por fim, a Requerente aduz que “uma ação rescisória fundada no art. 966, VII do CPP Restou julgada improcedente, rescisória n.o 1006125-57.2018.8.11.0000 – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privando, ainda pendente de Embargos de Declaração com efeito infringente” e que esta Ação “se funda no art. 966, I do CPP”, assim, segundo alega “há profunda alteração do suporte fático, o que possbilita o ajuizamento de uma segunda ação rescisória.”
Para corroborar a tese de que é possível o manejo desta ação, transcreveu parte de aresto do TST, com a seguinte redação:
TST – AÇÃO RESCISÓRIA 1239136-42.2004.5.00.0000 – Ajuizamento de uma segunda ação rescisória. Matéria controvertida. Decisão rescindenda em sede de ação rescisória julgada improcedente (...) Ajuizamento de uma segunda ação rescisória, com fulcro no art. 485, V do CPC, indicando afronta aos arts. 5o, XXXV da Constituição e 126 e 128 do CPC, ao fundamento de que se matéria é controvertida é quando mais deve ser reexaminada afim de a matéria seja pacificada. Ação rescisória que se julga improcedente.
Esclarece que a decisão que objetiva rescindir transitou em julgado em 06/03/2018, que promoveu este feito no último dia do prazo e pediu “o sobrestamento do andamento desta até o resultado final da rescisória acima, ainda pendente de julgamento dos Embargos com efeito infringente.”
Insiste que está “sobejamente provado que a respeitável sentença que decretou o despejo foi proferida por força de prevaricação do Ilustre magistrado sentenciante, prevaricações que passaram incólumes pelo Colendo Colegiado julgador do recurso de Apelação.”
Com esses fundamentos, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a procedência do pleito, com a rescisão da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Capital.
A Ação foi, inicialmente distribuída ao Desembargador João Ferreira Filho, que determinou sua redistribuição, haja vista a conexão com a Ação Rescisória n.o 1006125-57.2018.8.11.0000.
Tendo em vista que quando este feito foi distribuído, aquela Ação Rescisória já havia sido julgada, diante da inexistência de risco de decisões conflitantes, determinei a devolução do feito ao Relator originário que, por sua vez, determinou que a Autora emendasse a petição inicial e apresentasse os documentos referentes ao processo originário, a fim de que fosse possível a completa cognição da controvérsia, o que foi cumprido pela Requerente.
O pedido de gratuidade foi deferido pelo Desembargador João Ferreira Filho, ocasião em que foi determinada a citação do Requerido.
Em 18/06/2020, certificou-se o decurso do prazo para que o Espólio apresentar defesa.
Posteriormente, o Relator encaminhou os autos para minha relatoria, diante da prevenção.
Conclusos, determinei fosse certificado se o Requerido fora ou não citado, pois não havia informação quanto ao cumprimento do ofício de citação.
No Id. 58518967 certificou-se o decurso do prazo para a apresentação de defesa quanto à intimação feita por meio do DJE e, quanto ao Ofício de Citação, foi certificado que até aquele momento o AR não havia retornado. Assim, expediu-se novo mandado de citação, a fim de ser cumprido por Oficial de Justiça.
Citado, o Espólio apresentou Contestação. Na peça de defesa impugna a concessão da justiça gratuita. Aduz que o benefício deve ser revogado, sob a tese de que a Autora utiliza da benesse para promover feitos infundados e com má-fé.
Sustenta que não é possível o ajuizamento deste feito, pois todas as teses expostas poderiam ter sido arguidas na ação rescisória anterior, que foi julgada improcedente.
No seu entender, a Requerente atua em total abuso do direito de Ação. Assim, requer a extinção do feito sem resolução do mérito e a condenação da Autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
No mérito, alega que a Autora não comprovou a existência de prevaricação e que não há sequer indícios de máculas e/ou desvios que pudessem justificar o manejo da ação rescisória com fundamento no inciso I, do artigo 966 do CPC.
Afirma que a Requerente utiliza o feito rescisório como sucedâneo recursal e, ao final, requer a improcedência do pedido.
Na Réplica, a Autora requer, em preliminar, a citação do Juiz que proferiu a sentença que objetiva rescindir porque “na rescisória fundada em prevaricação, esta carrega o prolator da sentença para o polo passivo.”
Quanto aos argumentos vertidos pelo Espólio, afirma que, consoante a redação do Verbete 514 da Súmula do STF, “admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”, bem como afirma que “todo mundo sabe que o sistema processual brasileiro admite o ajuizamento de nova ação rescisória com o objetivo de desconstituir decisão proferida no julgamento de outra ação rescisória, dês que não tenha o propósito de oferecer a mesma discussão já apreciada em processo rescisório.”
Aduz que são muitos os julgados a respeito e cita jurisprudência do STJ datada de 05/12/2004, proferida na “AR 3039 RS 2004/0014899-2” e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, oriunda da “AR 13366 SC. 2002.001336-6”, publicada em 08/06/2005.
Ressalta que “a primeira ação rescisória tem a sua estrutura no art. 966, VII do CPC e esta no art. 966, I do mesmo Código”. Assim, reitera que “há profunda alteração do suporte fático, o que possibilita o ajuizamento de uma segunda ação rescisória.”
Logo, no seu entender “a preliminar da contestante falece no próprio nascedouro, devendo ser rejeitada de plano e a presente ação sobrestada até o julgamento final daquela fundada no art. 966, VIII do CPC.”
No mérito, reitera o pedido rescisório.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Em relação ao pedido de revogação da justiça gratuita, inobstante às razões invocadas pelo Requerido, sabe-se que o benefício é revogado quando há provas de que ocorreu a modificação da situação econômica do beneficiário, o que não ocorre no caso.
Com efeito, “Para que seja possível a revogação do benefício da justiça gratuita, faz-se necessário a comprovação de modificação da situação financeira do beneficiário da justiça gratuita.” (TJ-MS - AC: 08217586220188120001 MS 0821758-62.2018.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/01/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020).
Assim, indefiro o pedido e mantenho os benefícios da gratuidade.
No que concerne à tese da Autora de que esta Ação deve ficar sobrestada até o julgamento final da Ação Rescisória n.o 1006125-57.2018.8.11.0000, não comporta acolhida.
A suspensão do andamento processual é regulamentada pelo artigo 313, do CPC e, no caso concreto, o pleito da Autora não encontra respaldo em qualquer dos incisos do citado dispositivo, haja vista que não ocorreu “a morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”; as partes não transigiram; não foi suscitado o impedimento ou suspeição; não se admitiu incidente de resolução de demandas repetitivas; a decisão a ser proferida neste feito não depende do julgamento da outra Ação Rescisória ou de declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; também não se exige que esta Ação seja sentenciada depois de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; não há força maior; não se discute questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; não se trata de outros casos regidos pelo CPC e, por fim, a Autora é representada por advogado, de forma que não se aplica o inciso IX, cuja redação determina a suspensão do processo “pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa”; e não há qualquer informação de que o causídico que representa a Autora tenha se tornado pai, a fim de justificar o sobrestamento do feito, com fundamento no inciso X.
Com essas considerações, indefiro o pedido de sobrestamento deste feito.
Conforme se depreende do relatado, antes do ajuizamento desta Ação, que é fundamentada no inciso I, do artigo 966, do CPC, ou seja, decisão de mérito proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, a Autora promoveu a Ação Rescisória n.o 1006125-57.2018.8.11.0000.
Aquele feito está fundamentado no inciso VII, do citado dispositivo do CPC e, na oportunidade, alegou que depois do trânsito em julgado, obteve prova nova capaz de lhe assegurar a rescisão da sentença.
Em 05/12/2019, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, à unanimidade, julgou improcedente o pedido. A Ementa está assim redigida:
AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA - MÉRITO – AÇÃO AJUIZADA COM FUNDAMENTO EM PROVA NOVA – DOCUMENTOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM FATO ALEGADO NO CURSO DA DEMANDA EM QUE SE ORIGINOU A COISA JULGADA - PEDIDO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO IMPROCEDENTE. 1- De acordo com o posicionamento do STJ, a falta de pedido expresso de desconstituição da decisão transitada em julgado, não acarreta a inépcia da inicial, quando o Autor expõe todos os fundamentos e é possível verificar que o pedido rescindendo está implícito. 2- A prova a que alude o inciso VII, do artigo 966 do CPC, deve ser existente à época da decisão rescindenda, ignorada pela parte ou que dela ela não poderia fazer uso, tem que, por si só, ser apta a assegurar pronunciamento favorável e deve guardar relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que quer se desconstituir. Neste caso, além de não ser possível aferir se a Autora ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, porquanto não trouxe qualquer argumento neste sentido, as provas não tem qualquer relação com os fatos alegados na Ação de Despejo onde foi proferida a decisão rescindenda. A Autora desta demanda não alegou que o imóvel pertencia a outrem ou que se localizava fora do perímetro do imóvel do Requerido.
Publicado o Acórdão, a Autora opôs 04 (quatro) Recursos de Embargos de Declaração. Os três primeiros foram rejeitados em julgamento unânime pelo Colegiado e o quarto não foi conhecido por meio de decisão unipessoal, em virtude do que determina o artigo 1.026, § 4.o, do CPC, o que deu azo à interposição de Recurso de Agravo Interno pela Autora, pendente de julgamento.
Os três primeiros recursos aclaratórios, estão assim ementados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REFORMAR O ACÓRDÃO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS. 1- Nos termos da jurisprudência do STJ, “é vedada a inovação recursal no âmbito dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015). Na hipótese, a Embargante alega que não houve manifestação sobre a prevaricação dos julgadores. Contudo, a Ação Rescisória não foi ajuizada com este fundamento e a Embargante em momento algum alegou tal fato até a oposição dos Declaratórios. Evidente que não há qualquer vício a ser sanado neste capítulo. 2- Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC. Neste caso, os Declaratórios tem o fim único de tentar reformar o julgado, não há qualquer vício no Acórdão e o simples descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso, que serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos omissos, obscuros, contraditórios ou erro material. 3- Todas as teses de defesa suscitadas na Ação Rescisória foram devidamente analisadas e constou expressamente no voto condutor que a prova à que alude o inciso VII, do artigo 966 do CPC, deve ser existente à época da decisão rescindenda, ignorada pela parte ou que dela ela não poderia fazer uso, tem que, por si só, ser apta a assegurar pronunciamento favorável e deve guardar relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que quer se desconstituir; contudo, no caso concreto, além de não ser possível aferir se a Embargante ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, já que não trouxe qualquer argumento neste sentido, as provas não tem qualquer relação com os fatos alegados na Ação de Despejo onde foi proferida a decisão rescindenda. A Embargante não alegou que o imóvel pertencia a outrem ou que se localizava fora do perímetro do imóvel do Embargado.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – RECURSO COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE REFORMAR O ACÓRDÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, DO CPC – UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO, AO ADVOGADO QUE ATUOU ANTERIORMENTE NOS AUTOS E À PARTE ADVERSA – RECURSO REJEITADO COM A DETERMINAÇÃO DE ENVIO DE OFÍCIO À OAB/MT PARA APRECIAÇÃO DA CONDUTA DESRESPEITOSA DO ADVOGADO. 1- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, considera-se omissa a decisão que deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”, bem como àquelas que: a) se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar a causa ou a questão decidida; b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e) tão-somente invoca precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e f) não segue enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no julgamento ou a superação do entendimento. 2- Na hipótese, diferente do que quer fazer crer a Embargante, não há falar que o decisum invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Ao contrário, de forma expressa, foi consignado que, no caso concreto, não há como aferir se a Embargante ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial ou o motivo pelo qual estava impossibilitada de utilizá-los no momento em que lhe competia fazer a defesa na Ação de Despejo, porquanto não trouxe qualquer argumento neste sentido. Ou seja, na exordial da lide rescisória, a Embargante não justificou, não mencionou, o motivo pelo qual não utilizou os documentos no momento que apresentou defesa na Ação de Despejo. 3- Ao pretexto de que o Acórdão é omisso, a Embargante pretende, na verdade, que o Órgão julgador proceda nova análise da Ação Rescisória, de modo a alterar o julgado em seu favor, acolhendo o pedido rescisório por ela formulado. 4- Evidenciada a reiteração na oposição de Recurso Aclaratório de cunho manifestamente protelatório, deve ser majorada a multa do art. 1.026, conforme determina o § 3.o, do citado dispositivo do CPC. Neste caso, a multa é majorada para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5- Consoante a redação do artigo 78, do CPC, “é vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados”. Neste recurso, entre outras afirmações, é dito que a Ação Rescisória foi julgada improcedente porque a Recorrente é negra, pobre, idosa e semianalfabeta, o voto condutor é tido como proferido “acentuado abuso de poder” e o fato de o julgamento ter sido unânime, de acordo com o Recurso “revelou de seus Eminentes Pares total desconhecimento de causa na sessão de julgamento, como que alheios à extrema gravidade que envolve o caso.” O advogado que patrocinou inicialmente a causa é tido como inescrupuloso, o Espólio Embargado como autor de inúmeros crimes tipificados no Código Penal e o Juiz da 7.a Vara Cível da Capital e os Desembargadores que julgaram o Recurso de Apelação são taxados de prevaricadores. Assim, diante da evidente falta de decoro e dos excessos cometidos pelo advogado subscritor do Recurso, foi determinada a expedição de ofício à OAB/MT, para que aprecie possíveis infringências a artigos da Lei 8.906/94 e tome as providências que entenda pertinentes.
TERCEIRO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – RECURSO COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE REFORMAR O ACÓRDÃO – MULTA NÃO MAJORADA PORQUE JÁ AUMENTADA NO RECURSO ANTERIOR – RECURSO REJEITADO COM A RESSALVA DE QUE NÃO SERÃO ADMITIDOS NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PORQUE OS DOIS ANTERIORES JÁ FORAM CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS (§ 4.o, ART. 1.026, CPC). 1- No caso concreto, não é possível acolher o pedido rescisório com fundamento no inciso VII, do CPC, cuja redação dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”, porque quando ajuizou a demanda, a Embargante não trouxe qualquer argumento, não justificou, não mencionou, não expôs o motivo pelo qual não utilizou os documentos no momento que apresentou defesa na Ação de Despejo. 2- A Embargante se prende a trecho do voto condutor que diz “não há como aferir se a Autora ignorava a existência dos documentos apresentados com a inicial” e, desde então, tem insistido que tal assertiva não pode prevalecer, como se toda a fundamentação para o indeferimento do pedido rescisório estivesse pautada nessa única sentença. Extraindo somente tal oração do parágrafo, a Embargante desvirtua todo o raciocínio jurídico construído como fundamentação do voto condutor, pois da leitura do Acórdão embargado é fácil a compreensão (e isso já foi repisado por duas vezes no julgamento dos Embargos anteriores) de que quando ajuizou a demanda, a Embargante não trouxe fundamentos para a juntada dos referidos documentos, tidos como novos, somente na Ação Rescisória. 3- Na petição inicial da Ação Rescisória, a Embargante tão-somente afirmou, genericamente, que não teve oportunidade, tempo, e meios de juntar os documentos quando apresentou defesa na Ação de Despejo, e que depois de sofrer as consequências da sentença lá proferida, “conseguiu diligenciar e colher provas que não teve como oferecer.” E, nos termos do STJ, “Não configura documento novo, para fins de cabimento da ação rescisória, aquele que a parte deixou de levar a juízo por desídia ou negligência”. (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). (sem grifos no original)
Conforme exposto, para corroborar a tese de que é possível o manejo desta ação, na petição inicial a Autora transcreveu parte de aresto do TST, proferido na AÇÃO RESCISÓRIA 1239136-42.2004.5.00.0000.
Depois de contestado o feito, a Requerente reiterou a possibilidade do manejo desta segunda ação rescisória; aduziu que são muitos os julgados a respeito do tema e citou jurisprudência do STJ, datada de 05/12/2004, proferida na “AR 3039 RS 2004/0014899-2” e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, oriunda da “AR 13366 SC. 2002.001336-6”, publicada em 08/06/2005.
Por fim, argumentou que “a primeira ação rescisória tem a sua estrutura no art. 966, VII do CPC e esta no art. 966, I do mesmo Código”. Assim, reitera que “há profunda alteração do suporte fático, o que possibilita o ajuizamento de uma segunda ação rescisória.”
Em que pesem aos argumentos vertidos pela Autora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, pois lhe falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo.
Com efeito, não é possível o ajuizamento de uma segunda Ação Rescisória objetivando rescindir a mesma decisão que foi objeto de Ação Rescisória anterior.
O que se admite é o ajuizamento de Ação Rescisória com o intuito de rescindir acórdão proferido em Rescisória anterior, o que não é o objetivo da Autora.
Em outros termos:
[...] Não pode aproveitar ao demandante a simples reiteração de argumentos já lançados na primeira ação rescisória, nem tampouco de outros que, embora não tenham sido articulados, poderiam tê-lo sido já naquela primeira tentativa de rescisão. O que importa é demonstrar a rescindibilidade do último julgado, e não dos anteriores [...]. Por evidente, a possibilidade jurídica da rescisão da decisão de mérito de uma ação rescisória não se confunde com a tentativa de impugnar, per saltum, o primeiro julgado transitado em julgado, sob pena de se eternizar o peremptório prazo decadencial para sua propositura. (TJ-RJ - AR: 00086394620168190000 RIO DE JANEIRO TRIBUNAL DE JUSTICA, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 11/05/2016, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 13/05/2016). (sem grifos no original)
Neste sentido, oportuna a transcrição de aresto do STF, verbis:
Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF - AgR AR: 2475 PB - PARAÍBA 0008483-08.2015.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-113 29-05-2019). (sem grifos no original)
Neste caso, a Autora novamente objetiva rescindir a sentença proferida na Ação de Despejo, cujo pedido foi indeferido pelo Órgão Colegiado e, para justificar o novo manejo, afirma que este feito tem como fundamento a prevaricação do juiz sentenciante; entretanto, tal alegação não altera o fato de que a Requerente almeja rescindir aquele julgado.
Por ter sido proferido em situação semelhante e em data recente, propícia a transcrição do seguinte aresto do Tribunal Regional Federal da 3.a Região, verbis:
PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDA AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - No presente caso, não se trata de ação rescisória de ação rescisória, trata-se na verdade de uma segunda ação rescisória em que se busca a rescisão parcial da decisão prolatada nos autos originários de no 2010.03.99.017657-8 (processo de origem no 611/2007), objeto também da primeira ação rescisória, em que também se pleiteava o afastamento da prescrição quinquenal. II - Analisando-se os pedidos e causas de pedir das duas ações rescisórias, conclui-se que a modificação da fundamentação, na segunda ação rescisória, ora em julgamento, mostra-se irrelevante, uma vez que a pretensão dos autores permanece a mesma da ação rescisória antecedente, ou seja, em ambos os casos é o afastamento da prescrição quinquenal. III - É de se registrar que no nosso ordenamento jurídico vige a teoria da substanciação, que na prática preconiza que, para a configuração da coisa julgada, é necessário que as causas de pedir sejam idênticas em ambas as ações e segundo a qual são os fatos narrados na petição inicial que delimitam a causa de pedir. IV - É o que ocorre no presente caso, posto que o pedido veiculado na presente rescisória é o mesmo da ação rescisória anteriormente ajuizada, que fora julgada improcedente, sendo que os autores buscam a repropositura de demanda já julgada. V - Embora se reconheça a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para rescindir decisão proferida em ação rescisória antecedente, tal possibilidade, no entanto, não é cabível quando se trata de uma segunda ação rescisória, como no presente caso, em que se tem a mesma causa de pedir. VI - É de se ver que os autores estão a utilizar essa segunda ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não se pode admitir, uma vez que essa segunda ação rescisória tem por objeto a rescisão da demanda originária, e não a rescisão da decisão da primeira ação rescisória. VII - Ainda que se transponha o obstáculo da coisa julgada, melhor sorte não assiste aos autores, posto que os pedidos formulados em ambas as ações rescisórias não observaram o limite da demanda subjacente. VIII - É relevante observar que os autores, na ação originária, de modo expresso, pugnaram pela observância do lapso prescricional. ix - assim, a decisão rescindenda, proferida nos autos subjacentes, acolheu o pedido formulado pelos autores na ação originária. Dessa forma, os pedidos formulados, em ambas as ações rescisórias, a atual ora em julgamento e a antecedente, são juridicamente impossíveis, inviabilizando a abertura da via rescisória. x- Lado outro, também o pedido formulado na presente rescisória mostra-se confuso e totalmente dissociado do pedido formulado na ação originária, uma vez que o pedido aqui formulado é a concessão de pensão por morte do genitor, ocorrido em 19/12/77, como se vê dos excertos da petição inicial. xi - Dessa forma, ainda que se superasse o óbice da coisa julgada, melhor sorte não assistiria aos autores, uma vez que o pedido formulado na presente ação rescisória difere do pedido formulado na ação originária e os autores estão a utilizar ação rescisória como mais um recurso, além daqueles previstos na Lei Processual. xii - entendo, s.m.j. que é intransponível o primeiro obstáculo, sendo de rigor o reconhecimento da coisa julgada, aplicando-se o estatuído no art. 507 do CPC. xiii - Ação rescisória extinta sem resolução do mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada. (TRF-3 - AR: 50116045220174030000 SP, Relator: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 26/05/2020, 3a Seção, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/05/2020). (sem grifos no original)
Este feito também se assemelha à Ação Rescisória n.o 1001252-77.2019.811.0000, decidida monocraticamente pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, em 25/02/2019, onde pontuou que “não se trata, portanto, de Ação Rescisória de Ação Rescisória, perfeitamente cabível, e sim de duplicidade de demandas.” (sic)
Assim, não há dúvida que esta Ação deve ser extinta sem resolução do mérito.
Para evitar eventual alegação de omissão ou de afronta ao precedente do STJ citado pela Autora, destaco que o caso que deu razão àquele julgado diverge em muito deste sob análise.
O precedente da Corte Superior, transcrito pela Requerente está assim redigido:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação rescisória anterior que objetivava a desconstituição de julgado do Egrégio TRF-4a Região que deu parcial provimento à apelação interposta pelo INSS, parte revel no feito. Decisão do Colendo STJ que manteve o acórdão da Corte Regional, o qual julgara improcedente a ação. Nova ação rescisória fundada no art. 485, IX, do CPC. Alegação de erro de fato. Ocorrência. Cabimento de nova ação rescisória por conter causa de pedir diversa da ação antecedente. Revelia. Acórdão rescindendo que acolheu a tese do recurso especial da parte autora, no sentido de que o prazo para interposição de recurso para a parte revel inicia com a publicação da decisão proferida em embargos de declaração, em cartório. Precedentes. Equívoco na contagem do prazo. Tomado como termo a quo a data da publicação do decisum na imprensa oficial. Erro de fato. INSS. Apelação intempestiva. Desconstituição do julgado da Corte de origem que conheceu e deu parcial provimento à apelação do INSS." Ação julgada procedente. (AR 3.039/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 190). (sem grifos no original)
Naquela hipótese, a parte ajuizou a primeira Ação Rescisória com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC revogado, objetivando rescindir acórdão do TRF da 4.a Região. A Ação foi julgada improcedente. A parte interpôs Recurso Especial, que não foi conhecido pelo STJ. Posteriormente, ajuizou a segunda Ação Rescisória com fundamento no inciso IX, do CPC/1973; contudo, na nova Ação, a parte não objetivava rescindir o acórdão originário, aquele que deu azo ao ajuizamento da primeira ação, mas sim o Acórdão proferido na Ação Rescisória anterior, pois proferido com erro.
Para não deixar dúvidas, transcrevo trecho do voto condutor proferido pelo Ministro José Arnaldo da Fonseca:
Preliminarmente, extrai-se dos autos que a autora propôs ação rescisória com fundamento no artigo 485, V do CPC, perante o Colendo TRF/4a Região, a fim de desconstituir acórdão daquela Corte Regional, que conheceu e deu parcial provimento à apelação do INSS, quando, segundo sustenta a demandante, já decorrido o prazo legal.
Aquela ação rescisória, todavia, foi julgada improcedente pelo Tribunal a quo, ao fundamento de que o prazo para a autarquia revel apelar da decisão de primeiro grau, - em que pese o disposto no art. 322 do CPC - teve início com a publicação na imprensa oficial da decisão proferida nos embargos de declaração opostos pela parte autora.
Interposto recurso especial, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao entendimento de que os embargos de declaração interrompem o prazo para recurso para o embargante e para o embargado, mesmo sendo este revel (fl. 169).
Foram opostos, ainda, dois embargos de declaração subseqüentes contra o v. julgado rescindendo com o intuito de sanar contradição, os quais foram rejeitados (fls. 190 e 211).
Transitado em julgado o v. acórdão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, propôs a autora nova ação rescisória, agora com fundamento no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, sob alegação de que houve erro de fato na decisão rescindenda.
Aduz, assim, que o v. acórdão rescindendo, “a despeito de haver acolhido a tese do recurso especial no sentido de que o prazo para o revel corre independentemente de intimação, a partir da publicação da sentença ou decisão em cartório, não conheceu do recurso”, tomou, equivocadamente, como marco inicial para o INSS apelar da sentença a data da publicação da decisão na imprensa oficial, ocorrida em 24.06.96 (fls. 3/4).
Considerados os fatos e fundamentos jurídicos até aqui elencados, de logo impõe-se trazer à colação escólio do ilustre professor Bernardo Pimentel Souza sobre o tema em comento, quando salienta prevalecer no sistema jurídico brasileiro “...a tese da possibilidade da rescisão de decisum prolatado em ação rescisória, em quaisquer das hipóteses do artigo 485 do Código vigente, até mesmo em caso de violação a literal disposição de lei perpetrada em decisão proferida em anterior rescisória” (Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 2a ed. Rio de Janeiro: Mazza, 2001, p. 553) – ao que aduz:
“...só é possível discutir, em nova rescisória, vícios atinentes ao decisum proferido na rescisória antecedente. Não pode, portanto, o inconformado, repetir em outra rescisória a mesma causa de pedir que deu ensejo à propositura da antecedente” (Op. Cit., p. 554).
De fato, este entendimento foi acolhido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – do que são exemplos os arestos transcritos a seguir:
“AÇÃO RESCISÓRIA.
Admissível, em tese, o ajuizamento de ação tendente a rescindir julgamento proferido em outra ação rescisória. Não, entretanto, a simples reiteração da demanda anterior, com o mesmo pedido e idêntica causa de pedir” (AR 337/RJ, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, DJ 11.10.1993).
“AÇÃO RESCISÓRIA. REITERAÇÃO.
Não é possível a reiteração de ação rescisória tendo por fundamento a mesma questão decidida na anterior. a rescisória de julgado proferido em outra rescisória, só e possível quando as hipóteses previstas na lei processual pertinem a relação jurídica processual instaurada na primeira rescisória, e não na ação originária, de cujo julgado, antes, se pedira rescisão.
Caso de extinção (Art. 267, VI, do C.P.C.)” (AR 192/SP, Rel. Min. Cláudio Santos, Revisor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 27.11.1989).
Forçoso convir, por conseguinte, que é perfeitamente cabível a nova ação rescisória no caso dos autos, visto que esta possui causa de pedir distinta da primeira rescisória ajuizada perante a Corte de origem.
Conforme restou consignado, a primeira rescisória referida tinha como fundamento violação a literal dispositivo de lei pela decisão proferida pela Corte Regional (artigo 485, V, do CPC), enquanto que a segunda visa sanar erro de fato do julgado do Superior Tribunal de Justiça (artigo 485, IX, do CPC).
Com efeito, a presente ação não busca rediscutir a tese acerca da tempestividade da apelação pelo INSS, mas tão-somente corrigir vício ocorrido na contagem do referido prazo, uma vez que foi tomado como termo inicial data equivocada, incompatível com a tese adotada pelo acórdão rescindendo.
[...] (sem grifos no original)
Nota-se, que o STJ não admite o ajuizamento de duas ações rescisórias com a mesma causa de pedir, mas aliado à doutrina, a Corte Superior admite Ação Rescisória contra acórdão proferido em Ação Rescisória anterior. O que não é o caso, pois esta Ação tem a mesma causa de pedir da anterior, a rescisão da sentença proferida na Ação de Despejo Código n.o 760353.
Não é possível admitir o ajuizamento de diversas ações rescisórias durante o prazo de 02 (dois) anos, cada uma com fundamento em um dos incisos do artigo 966, do CPC, objetivando o rescindir a primeira decisão de mérito, conforme quer fazer crer a Requerente.
Aliás, apropriada a lição de Bernardo Pimentel Souza, ao elucidar que:
[...] Afastada a tese da irrescindibilidade dos julgados proferidos em ação rescisória, faz-se necessário fixar o limite a ser observado na propositura de ação rescisória de decisão prolatada em anterior rescisória. Só é possível discutir, em nova rescisória, vícios atinentes ao decisum proferido na rescisória antecedente. Não pode, portanto, o inconformado, repetir em outra rescisória a mesma causa de pedir que deu ensejo a propositura da antecedente. Se assim não fosse, o vício alegado na primeira rescisória poderia ser ressuscitado em outras ações rescisórias, com a eternização do conflito de interesses e a instabilidade nas relações jurídicas. (in Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 2010, p. 886).
Assim, diante da inconteste repetição da causa de pedir que deu ensejo à Ação Rescisória antecedente, pois este feito não versa sobre vício diretamente ligado à ação rescisória anterior, mas sim da ação originária, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, julgo extinta a ação sem resolução do mérito.
Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fundamento no artigo 85, § 8.o do CPC, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC porque é beneficiária da justiça gratuita.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora